Tribunal: TJSP
Processo: 2023710-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que determinou a manutenção do plano de saúde até então oferecido à autora – Alegada rescisão do contrato originário firmado com a ex-empregadora – Formação de nova relação jurídica entre o consumidor e a seguradora após o término do contrato de trabalho – Rescisão do contrato originário que não possui o condão de atingir a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que determinou a manutenção do plano de saúde até então oferecido à autora – Alegada rescisão do contrato originário firmado com a ex-empregadora – Formação de nova relação jurídica entre o consumidor e a seguradora após o término do contrato de trabalho – Rescisão do contrato originário que não possui o condão de atingir a nova relação jurídica firmada entre as partes – Manutenção do plano de saúde, de rigor – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2023710-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é agravada LUIZA ALVES
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2023710-20.2020.8.26.0000
Agravante: Notre Dame Intermédica Sistema de Saúde S/A
Agravada: Luiza Alves Gomes
Comarca: Sorocaba
MM. Juiz de 1a Instância: Adriana Tayano Fanton Furukawa
VOTO No 38094
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Insurgência contra decisão que determinou a manutenção
do plano de saúde até então oferecido à autora Alegada
rescisão do contrato originário firmado com a ex-
empregadora Formação de nova relação jurídica entre o
consumidor e a seguradora após o término do contrato de
trabalho Rescisão do contrato originário que não possui o
condão de atingir a nova relação jurídica firmada entre as
partes Manutenção do plano de saúde, de rigor Recurso
não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada às fls. 61/62 que, nos autos da ação de
obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para
determinar que a ré, no prazo de cinco dias, restabeleça o
fornecimento do plano de saúde à parte autora (e seus
dependentes), nos mesmos termos anteriormente contratados, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interrupção, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$
50.000,00.
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando, em síntese, que
não foram cumpridos os requisitos autorizadores da concessão de
tutela de urgência, posto que o contrato de plano de saúde é
coletivo empresarial e foi extinto pela ex-empregadora da agravada.
Afirma que a extinção do contrato principal leva à consequente
extinção dos contratos acessórios. Alega, outrossim, não ser possível a
manutenção da autora no plano coletivo e, tampouco a eventual
migração da autora para plano individual, não mais comercializado
pela agravante. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso e, ao final, lhe seja dado total provimento, com a
consequente reforma da r. decisão agravada.
3.
Recebi o recurso, porém neguei o efeito suspensivo pretendido
pela agravante.
4.
A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou
transcorrer in albis o prazo para a apresentação de resposta ao
presente recurso.
FUNDAMENTOS.
5.
O presente recurso não merece provimento.
6.
Entendo que a ex-empregadora foi mera estipulante da
relação jurídica originária entre a Notre Dame Intermédica e a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, após o término do vínculo empregatício entre ela e sua ex-
empregadora, que se deu em meados de 2012, estabeleceu-se nova
relação jurídica entre o consumidor e a operadora do plano de
saúde, que passou a receber diretamente daquela as prestações
mensais, mediante o pagamento integral do prêmio respectivo,
sendo certo que a extinção do contrato entre a Notre Dame
Intermédica e a Lojas Reunidas de Calçados Ltda. não possui o
condão de atingir relação contratual já há muito dissociada daquela
originalmente estabelecida.
7.
Não obstante tratar-se de plano de saúde coletivo, é certo que
o destinatário final do contrato é o indivíduo, que não pode ficar, de
uma hora para outra, desprovido de qualquer assistência médica.
8.
Não se trata, contudo, de obrigar a agravada a manter-se
vinculada ao contrato ad perpetuam, mas sim de impedir o
cometimento de abusos ou a estipulação de regras que acarretem o
desequilíbrio contratual.
9.
Portanto, por tratar-se de contrato relacional cujo objeto
consiste em fornecer adequado tratamento médico aos segurados,
não se pode admitir a sua denúncia unilateral imotivada pela
operadora de plano de saúde, devendo-se aplicar a este tipo de
contrato as regras da boa fé objetiva, bem como da função social
dos contratos, que devem reger esse tipo de relação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR